Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0701949-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, LUCIANO ALVES RESENDE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL em desfavor de AGRAVADO: CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, LUCIANO ALVES RESENDE cujo escopo é a reforma da decisão de ID 183469715 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0715289-37.2022.8.07.0018, pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Uma vez que o recurso foi suspenso até o julgamento do IRDR 21 TJDFT, antes mesmo da intimação do agravado; nos termos do artigo 10 e 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para, se pretender, apresentar contrarrazões no prazo legal, cientificado desde já da Tese fixada pelo aludido IRDR supra. Brasília,7 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator